Tribunal: TJMT
Processo: 0007863-65.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007863-65.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 015.125.761-23 (APELANTE), BELISA SHOES ACESSORIOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDECI RODRIGUES FERREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – CRIME CONTINUADO (ART. 157
, CAPUT
E ART. 307 C/C ART. 71, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IMPROCEDÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO AGENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 149,
CAPUT
, DO CPP

–
PRELIMINAR REJEITADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MP
.

1.

Nos termos do art. 149,
caput,
do CPP, a
instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento.

2. MÉRITO
– 2.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO SIMPLES – IMPERTINÊNCIA – SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA –
2.2.

ABRANDAMENTO DOS REGIMES PRISIONAIS
– IMPROCEDÊNCIA –REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 3. RECURSO
DESPROVIDO

CONFORME PARECER
DA PGJ.

2
.
1.

O emprego de grave ameaça (elementar especializante) contra a vítima, com vistas a subtrair dinheiro, devidamente corroborado pela prova oral produzida em juízo, impede a desclassificação do crime de roubo para o de furto;

2.
2.
O regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade guarda direta ligação com as finalidades da pena, razão pela qual, ao condenado reincidente, detentor de maus antecedentes e sancionado com pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (no roubo) e maior que 3 meses de detenção (na falsa identidade), devem ser mantidos os regimes fechado e semiaberto já fixados na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Valdeci da Silva Pereira
,

contra a sentença em que foi
condenado
como autor dos crimes de Roubo simples (art. 157, caput, do CP) e de Falsa identidade, por duas vezes e em continuidade delitiva (art. 307 c/c art. 71 do CP), sendo-lhe impostas, respectivamente, a pena de
5 anos de reclusão
a ser cumprida em regime
fechado
e o pagamento de 20 dias-multa e a reprimenda de
3 meses e 27 dias de detenção
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
(Ids. 29511539/541).

Requereu, em suas razões recursais,
preliminarmente
, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois foi indeferido o seu pedido de Instauração de Incidente de Insanidade Mental. Se vier a ser vencido nesta tese, almeja, no
mérito
, a desclassificação do crime de Roubo para o de Furto e o abrandamento dos regimes prisionais (Ids. 29511548 e 29511950).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição
da preliminar e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 29511951/952);
igualmente
opinou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer não sumariado e mediante procedimento
per relationem
(Id. 35263996):

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020